Tribunal: TJSP
Processo: 1026355-37.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL DE CARGAS – COBRANÇA – "DEMURRAGE" (SOBREESTADIA) – Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência – Descabimento – Hipótese em que, em processo conexo, foi afastada a responsabilidade da ré pelo custeio da demurrage, ora cobrada – Improcedência da pretensão de cobrança que deve ser mantida – RECURSO DESPROVIDO